Tribunal: TJBA
Processo: 8004815-96.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004815-96.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADENILTON LOPES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
AURIANE OLIVEIRA SILVA

APELADO: PKL ONE PARTICIPACOES S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, ANTONELLA DE ALMEIDA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DO MONTANTE FIXADO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTO SOBRE A COMPENSAÇÃO DE VALOR JÁ RESTITUÍDO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. ART. 1.022, II, DO CPC.

1. Omissão configurada quanto à ausência de fundamentação específica no acórdão para fixação do valor de R$ 9.614,90 a título de danos materiais, apresentado unilateralmente em sede recursal, sem pedido expresso na inicial nem lastro probatório nos autos.

2. Verificada, ainda, a ausência de manifestação sobre a compensação de R$ 15.000,00 já restituídos ao autor, conforme expressamente reconhecido na sentença reformada.

3. Necessidade de correção do julgado, com supressão do valor fixo de condenação, restabelecendo-se os termos da sentença quanto aos danos materiais: restituição simples dos valores descontados mensalmente, com abatimento da quantia já devolvida.

4. Aplicação do art. 1.022, II, do CPC.

5. Embargos acolhidos com efeitos modificativos para suprir as omissões e adequar o julgado ao conteúdo da sentença.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, opostos nos autos da Apelação Cível nº 8004815-96.2024.8.05.0146, da Quarta Câmara Cível, sendo embargante CDX EXPRESS SERVICES S/A e embargado ADENILTON LOPES DE OLIVEIRA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER dos embargos de declaração e, no mérito, ACOLHÊ-LOS, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator